Tribunal: STF
Processo: ARE 1344978
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 2, p. 85):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.93712003.



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veiculo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem.



    - Constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003 declarada pelo Orgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 2, p. 126).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, requer (eDOC 3, p. 50):



    (i) seja decretada a nulidade do v. acórdão recorrido, em virtude da violação ao art. 97 da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que submeta ao crivo do Órgão Especial do Tribunal a quo a Lei n° 13.0431/2014 para declaração de sua inconstitucionalidade ante o afastamento, pelo órgão fracionário, das disposições contidas nos arts. 1.367 e 1 .368-B do Código Civil; ou



    (ii) seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, posto que houve violação ao art. 155, III, da Constituição, bem como ao comando constitucional do art. 146, III, alínea "a" e ainda pelo fato de o v. acórdão ter validado lei local (Lei Estadual mineira n° 14.9371/2003) em confronto com o Código Tributário Nacional (arts. 121 e 124).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 86-90):



    “Ao contrário do que argumenta a parte apelante, tem-se que a sua condição jurídica de proprietária do veículo é incontestável.



    Consoante a legislação civilista (arts. 1.361 dc 1.365 do Código Civil), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. De forma similar, o arrendamento mercantil é um contrato de locação com opção de compra pelo locatário ou arrendatário.



    Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade (arts. 1.225, 1, 1.228 do Código Civil) e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito ou, no caso de arrendamento mercantil, até que seja feita a opção de compra ao final do contrato, sendo certo que somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem, sendo esta a interpretação dos institutos de direito privado que importam à hipótese sob análise - art. 110 do CTN.



    (…)



    A partir da ocorrência do fato gerador do IPVA, deve ser identificado o sujeito passivo da obrigação tributária, art. 121 do CTN, ou o responsável pelo cumprimento da obrigação, ad. 124 do CTN.



    É de se notar que a Constituição Federal de 1988 não delineou o fato gerador e a sujeição passiva do IPVA, competindo à lei complementar a elaboração de normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o art. 146, III, da Constituição da República.



    Tendo em vista a ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no art. 23, § 3º, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.93712003, que regula todos os aspectos do IPVA, em observância ao principio da legalidade estrita prevista, também, no art. 97, III, do CTN.



    Segundo os arts. 1 0 e 20 da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veículo novo; no dia 1º de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro.



    Por sua vez, de acordo com os arts. 40 e 50 da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto da contratação).



    Importa salientar que a possibilidade de solidariedade prevista na citada Lei encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.



    Assim, tratando-se de responsabilidade solidária, o débito tributário pode perfeitamente ser cobrado do proprietário do bem e/ou do devedor fiduciante.



    (…)



    Desse modo, tendo em vista que. o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem até o total adimplemento da obrigação por parte do devedor, é incontestável a condição daquele de sujeito passivo da obrigação tributária e, portanto, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente